Tribunal: CARF
Processo: 16327.003529/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003529/2002-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.669 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
CAPITALIZA EMPRESA DE CAPITALIZAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a DEINF/SPO (atual localização do processo),
junte o presente processo ao de no. 10980.002559/00-41, que pende de prolação de despacho
decisório, em razão de vínculo por decorrência, e cujo retorno se dê após decisão administrativa
ou, na hipótese de instauração de litígio, do julgamento de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado).
Relatório
O relatório produzido pela Primeira Seção de julgamento, que apreciou os autos e
após declinou de sua competência, sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
CAPITALIZA EMPRESA DE CAPITALIZAÇÃO S/A, já qualificada nos autos,
recorre a este colegiado da decisão de primeira instância que julgou procedente em parte
o lançamento constante do Auto de Infração, fls.02/06, e, por consequência manteve
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL relativa ao mês de outubro de
1999 no valor de R$ 4.576,94, com os acréscimos dos juros de mora, exonerando a
multa de oficio no percentual de 75%. O auto de infração foi cientificado ao
contribuinte em 17/10/2002, conforme Aviso de Recebimento (fl.10).
Consta da Descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 03), que o contribuinte não
efetuou o recolhimento da CSLL, e nem confessou o debito em DCTF. Conforme
representação fiscal constante dos autos do processo n° 16327.003294/2002-59, apenso
ao presente processo, o contribuinte teve indeferido o pedido de compensação de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003529/2002-11
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.669 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003529/2002-11

4.576,94 de CSLL com vencimento em 30/11/99, conforme o processo
10980.002554/00-41, e, que o lançamento foi efetuado em atendimento ao disposto no
artigo 90, da MP 2158-35.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/São Paulo/SPOI) julgou o
lançamento em decisão proferida no venerando Acórdão n° 16-10.799, de 27/09/2006,
cuja ementa transcrevo:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Liquido – CSLL Ano-calendário: 1999
Ementa: SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
indeferimento de pedido de restituição de crédito tributário invalida qualquer pretensão
de o contribuinte utilizar-se desse pretenso direito creditório para compensar seus
débitos tributários. Em o fazendo, a suspensão da exigibilidade não protegerá o crédito
tributário que se pretendeu compensar.
MULTA DE OFICIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Aplica-se a lei a ato ou fato
pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua pratica.
No julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário foi constituído com base
no art. 90 da MP n°2.158-35, de 2001, as multas de oficio exigidas em decorrência das
diferenças de tributo/contribuição apuradas devem ser exoneradas pela aplicação
retroativa do art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, em razão de lei nova deixar de
caracterizar o fato como hipótese para aplicação de multa de oficio.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas em lei tributária. A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora
decorre de lei, sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
A empresa foi cientificada da mencionada decisão, em 14/11/2006, conforme o Aviso
de Recebimento (AR), f1.57, e, interpôs recurso ao Conselho de Contribuintes em
13/12/2006 (fls.59/67).
As razões manifestadas na peça recursal, são no essencial, para demonstrar que o Auto
de Infração é conseqüência do despacho decisório proferido em relação ao pedido de
restituição de COFINS para a compensação da CSLL, constante do processo
administrativo n° 10980.002559/00-41, a que faz referência o processo de representação
n° l627.003294/2002-59 (apenso).
Alega que apresentou manifestação de inconformidade, e, posteriormente, cm
04/06/2003, recurso voluntário, e que o processo administrativo No. 10980.002559/00-
41 se encontra no Conselho de Contribuintes, pendente de apreciação.
Em suma, alega que, de acordo com o disposto no art.74 da Lei IV 9.430/96, transcrito
A f1.63, enquanto o mencionado processo administrativo estiver pendente de apreciação
não há que se cogitar da exigência do débito tributário da Recorrente.
Por ultimo, insurge-se contra a incidência de encargos moratórios, enquanto suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, em virtude da apresentação de manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório que indeferiu a compensação. Discorre
sobre os efeitos da impugnação, As fls.66167.
É o relatório.
Ao ser remetido ao CARF para julgamento do recurso, o processo inicialmente foi
distribuído para 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, que ao verificar que o
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.669 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003529/2002-11

crédito em discursão é relacionado a COFINS declinou a competência para uma das turmas da 3a
Seção, visto que assim determina o RICARF1. Por um equívoco, antes da distribuição para 3a
Seção de julgamento o processo foi remetido para 1a Seção de julgamento, que ao perceber o
erro determinou que fosse cumprida a decisão anteriormente publicada pela 2a Turma Especial
da Primeira Seção de Julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Sendo assim, passo à análise do mérito que trata da correção do ato
administrativo de lavrar auto de infração baseado na cobrança de débitos não declarados em
DCTF.
Conforme relatório, o presente processo administrativo iniciou-se com o auto de
infração que alega ter apurado falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração
inexata de débitos declarados em DCTF em outubro de 1999 no valor de R$ 4.576,94, com os
acréscimos dos juros de mora.
O processo do auto de infração foi distribuído inicialmente para Primeira Seção de
Julgamento, 2a turma especial, que declinou a competência para Terceira Seção do CARF, com a
seguinte decisão:
"O processo administrativo n° 10980.002559/00-41, com o pedido de restituição da
COFINS, ou seja o crédito alegado, para a compensação da CSLL, encontra-se para a
Terceira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (antigo Segundo
Conselho de Contribuintes). Sobre a competência PARA JULGAR RECURSO EM
PROCESSO DE COMPENSAÇÃO, o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria n°256 de23/06/2009, Anexo II,
§ 1° do art.7°".
Entendo que a legalidade do auto de infração estaria condicionada a homologação
do pedido de compensação, pois se a decisão do processo de compensação for no sentido de
homologa-la, a débito da CSLL estaria extinto pela compensação.
Por essa razão, entendo invocar o Artigo 6o do RICARF que assim dispõe:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;

1 art. 4°, Anexo II, do RICARF
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.669 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003529/2002-11

II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Considerando que o processo apensado No 16327.003294/2002-59, que na
verdade trata da compensação, relacionada ao processo de restituição N° 10980.002559/00-41,
não é conclusivo e que o recorrente, no memorial, informa “aguardar o julgamento dos referidos
processos”, entendo que a melhor medida cabível é a realização da diligência.
Nesse sentido, entendo por converter o julgamento em diligência para a DRF,
DEINF/SPO (atual localização do processo), para analisar o direito creditório, assim como juntar
cópia do julgamento definitivo do processo no. 10980.002559/00-41, e, após essa conclusão, que
os autos que ora se julga, sejam devolvido para conclusão do julgamento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital